Tribunal: TJMT
Processo: 1009066-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009066-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTER APARECIDO FERRARI - CPF: 488.683.538-49 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1009066-92.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Valter Aparecido Ferrari

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO
AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DE “MORA CRED PRESS” DEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS.
DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE DO DESCONTO POR ATRASO OU INADIMPÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante, ora Recorrente, sustenta que a Recorrida vem realizando cobranças de tarifas a seu ver indevidas a título de “Mora CRED PESS” na conta corrente.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou 6(seis) empréstimos pessoais, os quais foram devidamente creditados em conta corrente, contudo quando de sua inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas, foram debitadas ainda que parcialmente em algumas ocasiões a cobrança de “mora cred pess”(id. 186126259).

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, sequer negou a realização dos referidos empréstimos, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, sendo assim devida a cobrança da mora.

4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “
Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança de tarifa a título de Mora CRED PESS na conta corrente do Autor. A tarifa bancária reclamada pelo autor é a cobrança de encargos por pagamentos efetuados de forma atrasada quando não tem o saldo suficiente ou a conta consta negativa. É de sabença geral a cobrança de tarifa de mora, a qual é contratada no momento da abertura da conta, sendo que a mesma não se mostra ilegal no desconto efetuado. A tarifa a título de Mora CRED PESS lançada na conta do autor não evidencia prática abusiva e ofensiva a direito do consumidor, sem qualquer revelação de ilegalidade por parte da instituição financeira. Assim, não restou demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco réu, a sustentar a pretensão do autor, ante a inexistência da prática de ato abusivo e contrariedade as normas consumeristas, considerando que não se mostra ilegal a cobrança de tarifa de serviços bancários.”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar outrora concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023